Tribunal: TJBA
Processo: 8007021-15.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007021-15.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, MICHEL SOARES REIS APELADO: LOURIVAL SILVA REIS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE EXECUTADA. ARTIGO 1º-A DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (INCLUÍDO PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025). INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO 8 DO FÓRUM NACIONAL DE JUÍZES DE EXECUÇÃO FISCAL. AUTONOMIA FEDERATIVA PRESERVADA. TEMA 1.428 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a extinção de execução fiscal sem resolução de mérito. A execução busca a satisfação de crédito tributário de IPTU do exercício de 2021, no valor de R$ 1.621,84, ajuizada em 27 de abril de 2022. O fundamento da extinção é a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da falta de indicação do número do CPF da parte executada, após intimação específica e transcurso do prazo sem o saneamento da omissão pela Fazenda Pública, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a duas questões centrais: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal desprovida de indicação do número do CPF do executado, à luz do artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025), mesmo diante da orientação consolidada na Súmula nº 558 do STJ e no Tema Repetitivo nº 876 do STJ; e (ii) estabelecer se houve violação à autonomia federativa, ao princípio da não surpresa e às garantias processuais do ente público com a aplicação de tese vinculante a feito em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas nº 1.184 e nº 1.428 de repercussão geral, reconhece a legitimidade das diretrizes administrativas e de racionalização do processamento das execuções fiscais editadas pelo Conselho Nacional de Justiça em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ nº 617/2025, estabelece em seu artigo 1º-A a obrigatoriedade de extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se a medida em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial. A exigência de indicação do CPF constitui pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual na realidade do processo eletrônico contemporâneo, visto que todas as ferramentas informatizadas de busca patrimonial e constrição de bens operam exclusivamente sob a chave do CPF ou CNPJ. Conforme o Enunciado 8 do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal (FNJEF), apenas a presença dos dados identificadores na Certidão de Dívida Ativa ou em outros documentos da inicial supre eventual deficiência no cadastro, o que não ocorreu no caso concreto, haja vista que a petição inicial (ID 100513785) e a CDA (ID 100513786) foram apresentadas com o campo do CPF em branco. A inércia da Fazenda Pública municipal em fornecer o dado cadastral indispensável, mesmo após ser intimada especificamente sob pena de extinção (ID 100513791), caracteriza quebra do dever de cooperação processual estabelecido no artigo 6º do Código de Processo Civil, legitimando a extinção do feito sem resolução de mérito com base no artigo 485, inciso IV, do CPC. A autonomia federativa e a competência tributária dos entes municipais não sofrem violação pela aplicação de normas procedimentais que visam a eficiência do Poder Judiciário, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.428. IV. DISPOSITIVO Agravo Interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8007021-15.2022.8.05.0256, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, e, como agravado, LOURIVAL SILVA REIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)